Tribunal: TJMT
Processo: 0039156-22.2019.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-15
Data de publicação: 2023-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0039156-22.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Falsificação de documento público, Uso de documento falso]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MAYKON SOARES BARROS - CPF: 033.627.331-23 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (VÍTIMA), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DIEGO SILVA BARBOSA LOPES - CPF: 028.442.355-65 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – NO ART. 180,
CAPUT
[RECEPTAÇÃO SIMPLES] C/C ART. 304,
CAPUT
C/C ART. 297 [USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO], TODOS DO CÓDIGO PENAL -
IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA
– 1.

ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO
, POR ATIPICIDADE DA CONDUTA - IMPROCEDÊNCIA – PROVA ORAL E PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO QUE ATESTAM A PRESENÇA DO ELEMENTOS SUBJETIVO DO TIPO – 2.
ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO
– INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE EVIDENCIAM A PRÉVIA CIÊNCIA DO AGENTE QUANTO À FALSIDADE DO CRLV – 3.
EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA
, POR AUSÊNCIA DE PROVAS – NÃO CABIMENTO – CONDIÇÃO COMPROVADA POR MEIO DAS INFORMAÇÕES CONTIDAS NA FOLHA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS – 4.
FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA
– REJEIÇÃO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 269 DO STJ – 5.
PREQUESTIONAMENTO
- APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Não há se falar em absolvição do crime de receptação, por atipicidade da conduta, se as circunstâncias fáticas extraídas do acervo probatório demonstram que o réu possuía conhecimento acerca da ilicitude do bem, especialmente o local em que o negócio jurídico foi materializado e o ínfimo valor adimplido ao vendedor, que não fora, a propósito, minimamente individualizado.

2.

Incabível a absolvição do crime de uso de documento público falso, por atipicidade da conduta, pois, a atuação dolosa do réu, refletida na prévia ciência acerca das irregularidades existentes no CRLV, ressai comprovada por indícios extraídos do seu interrogatório judicial e elucidações do policial civil responsável pela sua prisão em flagrante.

3.

Ratifica-se o reconhecimento da agravante da reincidência, tendo em vista que a Folha de Antecedentes Criminais comprova a existência de condenação penal pretérita e o seu trânsito em julgado. Inteligência do Enunciado Orientativo n.o 18 da TCCR/TJMT.

4.

Tratando-se de réu reincidente, condenado a pena inferior a 04 (quatro) anos de reclusão e sendo-lhe favoráveis as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, a fixação do regime inicial semiaberto é medida escorreita, nos termos do art. 33, § 2.o, alínea ‘c’, do Código Penal, e do entendimento sedimentado na Súmula 269 do STJ.

5.

A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MAYKON SOARES BARROS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
MAYKON SOARES BARROS

contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3.a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.o
0039156-22.2019.8.11.0042, na qual foi
condenado
pela prática, em concurso material, dos crimes previstos no
art. 180,
caput
[
receptação simples
]
c/c art. 304,
caput
c/c art. 297,
caput
[
uso de documento público falso
],
todos do Código Penal
, à pena de
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
22 (vinte e dois) dias-multa
, unitariamente calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato; sem prejuízo da
absolvição
quanto ao delito previsto no
art. 311,
caput
do Código Penal
, por insuficiência probatória.

Nas razões recursais disponíveis no ID
171802940
, o apelante almeja:
(i)
a
absolvição

do crime de receptação
, por atipicidade da conduta, porquanto inexistentes nos autos provas capazes de atestar a presença de dolo na sua conduta, isto é, o seu prévio conhecimento acerca da ilicitude do bem;
(ii)
a
absolvição

do crime de uso documento falso
, com fulcro no art. 386, inc. III do CPP, mencionando o seu desconhecimento de que o CRLV apresentado aos agentes públicos era produto de falsificação;
(iii)
em ambas as dosimetrias penais, o
decote da agravante da reincidência
, porquanto inexistente prova documental válida para comprovar a sua contumácia delitiva;
(iv)
a
alteração do regime de cumprimento de pena para o inicialmente aberto
, sem expor qualquer causa de pedir e

(v)
o
prequestionamento
de dispositivos legais, com o fito de viabilizar a interposição de recursos junto às Cortes Superiores.

Em contrarrazões vistas no ID
171802201
, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
174859173
, opinou pelo
desprovimento

do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inc. I, da Lei Complementar n.o 80/1994.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
adequado
e
necessário
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO

do apelo manejado pela i. defesa.

Limitando-se aos fatos controvertidos, verte dos autos que o recorrente
MAYKON SOARES BARROS
foi
denunciado e condenado
pela prática dos crimes de
receptação simples e de uso de documento público falso
, porque na data de 04/10/2019, por volta das 12h55, na Av. B, próximo ao Fórum da Comarca de Cuiabá – MT,
conduziu coisa que sabia ser produto de crime
[consistente em um veículo ONIX, placas QNZ-2869, subtraído em 14/08/2019, na cidade de Diamantino – MT, da vítima
Diego Silva Barbosa Lopes
], assim como
fez o uso de documento público falso
, pois o CRLV apresentado pelo réu no momento da atuação policial não era original.

Extrai-se da exordial acusatória que os policiais civis determinaram a parada do veículo ONIX

conduzido pelo réu, em razão deste trafegar em alta velocidade. Na sequência, o ora recorrente apresentou o CRLV do veículo aos agentes públicos, reconhecidamente falso, a ensejar a prisão em flagrante.

Cumpre dizer que
MAYKON SOARES BARROS
foi
denunciado
pela prática do crime de adulteração de sinal de veículo automotor [art. 311,
caput
, do Código Penal], na medida em que as placas de identificação afixadas no ONIX eram falsas; todavia, ao término da instrução criminal, ressaiu
absolvido
da imputação, por insuficiência de provas.

Contextualizados os fatos, passa-se à análise das pretensões recursais.

1.

Do pedido de absolvição do crime de receptação, por atipicidade da conduta:

No tocante à temática, o recorrente almeja a absolvição, sob o viés de que desconhecia a origem ilícita do bem apreendido em seu poder; todavia, da detida análise dos autos, conclui-se que
a pretensão não deve prosperar.

A
materialidade do crime
ressai comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (ID 171802926 - Pág. 8); dos boletins de ocorrência (ID 171802926 - Pág. 20/22; ID 171802926 - Pág. 24/26); do auto de apreensão (ID 171802926 - Pág. 49); do auto de avaliação indireta (ID 171802926 - Pág. 55) e do relatório policial (ID 171802926 - Pág. 57/59).

Do mesmo modo, ausentes dúvidas em relação à
autoria delitiva
atribuída ao recorrente
MAYKON SOARES BARROS
,

visto que confirmou em juízo a aquisição do veículo em questão e, ademais, ressaiu preso em flagrante na posse do objeto, nos termos do depoimento judicial do policial
Rhobison Serafin de Andrade
.

Tais circunstâncias revelam-se suficientes para demonstrar que o recorrente praticou o crime de receptação, porquanto, como é cediço,
nessa espécie delituosa, a posse de coisa objeto de crime enseja a presunção da autoria delitiva
e, por corolário, inverte-se o ônus da prova, cabendo ao agente demonstrar que a possuía de acordo com a lei ou que desconhecia a sua procedência espúria, atuações estas
inexistentes
na hipótese em apreço.

A jurisprudência é uníssona nesse sentido, podendo-se extrair do seu repertório a premissa de que
“(...)
no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova"
(AgRg no AREsp 979.486/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/3/2018, DJe 21/3/2018)”.
(AgRg no AREsp 1616823/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe
29/05/2020
).

No tocante ao
elemento subjetivo do tipo penal
, não se ignora
a angustiante dificuldade perquiri-lo, porquanto trata de aspectos internos da conduta e do que se passa na mente do autor, devendo, pois, ser inferido através das
circunstâncias que permeiam a empreitada
, como o comportamento do acusado antes, durante e depois do crime.

Tal
raciocínio dedutivo
assume especial relevo nos casos em que se apura o crime de receptação, porquanto inexiste grande dificuldade para que o acusado oculte as suas reais intenções em relação ao objeto de origem espúria cuja posse detém, de maneira que, uma vez surpreendido com bem de procedência duvidosa ou comprovadamente ilegal, bastaria, em princípio, oferecer qualquer justificativa para que fosse instaurada a dúvida sobre a veracidade das suas alegações.

Assim, a
certeza necessária para a condenação não dependerá apenas da palavra do suspeito, devendo o julgador
, em casos desta estirpe, aferir todas as circunstâncias que dizem respeito ao fato descrito na denúncia. Ou seja, devem ser levados em conta todos os fatores relacionados ao crime e ao seu desvelamento.

A respeito do tema,
Eugênio Pacelli
esclarece que não é defeso ao julgador
conferir aos indícios
[art. 239 do CPP] valor probatório, lançando mão de sua sensibilidade empírica e de raciocínio dedutivo
,

no que refere à demonstração da presença de uma das elementares do delito, especialmente quando se está a tratar do
elemento psicológico e da intenção do agente
, pois
não há como ter a certeza visual nem como reconstruir materialmente circunstância que atine puramente ao âmbito intelectual e epistêmico
, que, portanto, pode ser extraída das circunstâncias fáticas já comprovadas nos autos e que levem a concluir pela presença de dolo na conduta, a exemplo das peculiaridades que cingiram o
modus operandi
no caso concreto.

A propósito, colho a lição doutrinária:

“Em relação especificamente à prova da existência do dolo, bem como de alguns elementos subjetivos do injusto (elementos subjetivos do tipo, já impregnado pela ilicitude), é preciso uma boa dose de cautela.
E isso ocorre porque a matéria localiza-se no mundo das intenções, em que não é possível uma abordagem mais segura.
Por isso a prova do dolo (também chamado de dolo genérico) e dos elementos subjetivos do tipo (conhecidos como dolo específico) são aferidas pela via do conhecimento dedutivo, a partir do exame de todas as circunstâncias já devidamente provadas e utilizando-se como critério de referência as regras da experiência comum do que ordinariamente acontece
.

É a via da racionalidade
.
Assim,
quem desfere três tiros na direção de alguém, em regra, quer produzir ou aceita o risco de produzir o resultado morte
. Não se irá cogitar, em princípio, de conduta imprudente ou de conduta negligente, que caracterizam o delito culposo.
Nesses casos, a prova será obtida pelo que o Código de Processo Penal chama de indícios
, ou seja,
circunstância conhecida e provada que, tendo relação com o fato, autorize, por indução (trata-se, à evidência, de dedução), concluir-se a existência de outra ou de outras circunstâncias
”.
(PACELLI, Eugênio. Curso de Processo penal. – 24 ed. – São Paulo: Atlas, 2020. p. 257). Grifei.

No caso concreto, o
acervo probatório contém peculiaridades aptas a demonstrar que o recorrente
possuía ciência da origem ilícita do automóvel apreendido em seu poder
, as quais não foram minimamente desconstituídas pela i. defesa, nos termos exigidos pelo art. 156,
caput
,
do Código de Processo Penal.

Sob o crivo do contraditório
,
MAYKON SOARES BARROS
afirmou que a negociação do veículo ONIX se iniciou na plataforma ‘OLX’, sucedendo a isso o encontro com o vendedor ‘Tião’ na região denominada
‘Pedra’
, onde adquiriu o bem pelo valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), pago em espécie.

Na mesma oportunidade, destacou que não se tratou da sua primeira aquisição de automóvel, com o acréscimo de que não possuía o hábito de transferir tais bens para o seu nome, tampouco de os declarar no imposto de renda. Respondendo às indagações do magistrado, disse que era cuiabano, residente na urbe e, por essa razão, possuía o conhecimento de que a denominada
“Pedra”
era
“local de carro enrolado”
(sic). (Relatório de Mídia de ID 171802928).

Por sua vez, o policial civil
Rhobison Serafin de Andrade
pontuou em juízo que, ao tempo da abordagem, o réu confirmou a aquisição do veículo ONIX na região denominada “Pedra” e, além disso, recusou-se a comparecer no local para indicar o suposto vendedor do bem, não obtendo êxito sequer na apresentação de comprovante de pagamento do bem ou da cópia do contrato de compra e venda (Relatório de Mídia de ID 171802928).

Destarte, as circunstâncias fáticas extraídas do acervo probatório evidenciam a atuação dolosa do recorrente, à medida que
(i)
adquiriu o bem em local duvidoso e por preço cinco vezes aquém do sugerido pelo mercado, sopesando-se para esse raciocínio o Auto de Avaliação Indireta, que indica se tratar de veículo que custa R$ 44.855,00 (quarenta e quatro mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais);

(ii)
não confeccionou contrato de compra e venda;
(iii)
transacionou com indivíduo desconhecido e sem obter as informações completas sobre ele.

Nessa ordem de ideias, conclui-se que o apelante
sabia

que o veículo ONIX se tratava de produto de crime, não havendo se falar em absolvição, por atipicidade da conduta, nos termos da jurisprudência firmada por este e. Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“(...) A aquisição de quatro rodas de veículo sem qualquer documentação de propriedade e por preço abaixo do valor de mercado, evidencia a ciência do agente acerca da origem ilícita dos objetos e caracteriza a prática do crime de receptação, em sua modalidade dolosa. Ademais, a posse da res, aliada às circunstâncias fáticas do caso concreto, faz presumir o dolo e inverte o ônus da prova, cabendo, ao réu, demonstrar o desconhecimento da origem ilícita do bem, sob pena de não o fazendo, desmerecer crédito a versão do fato ofertada pela Defesa”.
(N.U 0015201-87.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 24/06/2019) – destaquei.

Destarte, ressaindo comprovado o cometimento do crime de receptação, na forma dolosa,
ratifica-se
o teor da r. sentença condenatória.

2.

Do pedido de absolvição do crime de uso de documento falso, por atipicidade da conduta:

De igual modo, o recorrente requer a absolvição de tal imputação, ao argumento de que desconhecia a falsidade contida no documento público apresentado aos policias civis, pois recebera o CRLV no negócio jurídico e não percebeu que o número do chassi ali indicado era distinto ao constante no veículo ONIX; entretanto, cotejando o acervo probatório, conclui-se que
a pretensão não merece prosperar.

A
materialidade do crime
ressai comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (ID 171802926 - Pág. 8), do auto de apreensão (ID 171802926 - Pág. 49) e do laudo pericial (ID 171802926 - Pág. 126 e ss.), este último atestando que
“fora encontrado vestígio de alteração na Unidade da Federação”
(sic – ID 171802926 - Pág. 132).

Outrossim, não há dúvidas quanto à
autoria delitiva
, pois o recorrente
MAYKON SOARES BARROS
confirmou em juízo que recebeu o CRLV no momento da tradição do negócio jurídico e o apresentou aos agentes públicos após estes exararem ordem de parada, cenário confirmado judicialmente pelo policial
Rhobison Serafin de Andrade.

Destarte, não há dúvidas de que o documento público era falso, tampouco de que o recorrente o utilizou as perante autoridades policias, remanescendo perquirir tão somente se o recorrente agiu de forma dolosa, isto é, se possuía ciência da falsidade contida no CRLV apresentado aos policiais que o abordaram.

Tal análise, por se relacionar com aspectos internos da conduta do agente, será feita por meio dos indícios e demais particularidades vistas nos autos, consoante os ensinamentos doutrinários já delimitados no tópico anterior.

Nessa ordem de ideias, rememora-se o depoimento judicial do recorrente
MAYKON SOARES BARROS
, este no sentido de que o CRLV - tido por falso - lhe foi entregue pelo vendedor do veículo,
na região da ‘Pedra’
, onde sabia se tratar de ponto de comercialização de
“carros enrolados”
(sic). (Relatório de Mídia de ID 171802928).

Outrossim, sob o crivo do contraditório, o policial civil
Rhobison Serafin de Andrade
destacou as circunstâncias da prisão do réu, dizendo, nesse viés, que

o veículo conduzido por
MAYKON SOARES BARROS
imprimia alta velocidade, razão pela qual lançou os caracteres das placas identificadoras do veículo nos sistemas disponíveis, acessados pelo aparelho celular, vindo a constatar
divergências
no tocante à potência do veículo, emanando a ordem de parada.

Recordou-se, ademais, que o recorrente apresentou o CRLV do automóvel e, sem delongas, por meio da numeração ali contida, percebeu se tratar de cédula oriunda de crime de furto ocorrido na cidade de Chapada dos Guimarães - MT, no qual os infratores subtraíram mais de 200 folhas públicas, que estavam sendo empregadas para
“esquentar”
(sic) carros em Cuiabá – MT.

Ainda no tocante às características do documento apresentado, ressaltou que aquele continha informações diversas, pois
“no documento estava chassi de um
[veículo]
;

a placa de outro e a tarjeta de outro, uma bagunça” (sic)
. (Relatório de Mídia de ID 171802928).

No cenário posto, os elementos indiretos demonstram, sem margens para dúvidas, que o apelante possuía ciência da origem espúria do documento público, porquanto proveio de negócio jurídico realizado na
“Pedra”,
e, para além disso, possuía caracteres distintos aos vistos no veículo, o que lhe possibilitava saber da falsidade ali existente.

Em tais hipóteses, não há se falar em absolvição do crime por atipicidade da conduta, nos termos firmados pela jurisprudência,
in verbis
:

“(...) 2. As circunstâncias do fato, o interrogatório e a prova testemunhal apontam para a ciência do acusado quanto à falsidade do documento apreendido, evidenciando o dolo. 3. Ademais, a ciência da falsidade documental está demonstrada pelas circunstâncias em que o acusado alega ter adquirido o veículo, sendo a narrativa inverossímil
. (TRF-4 - APR: 50023936020214047004, Relator: NIVALDO BRUNONI, Data de Julgamento: 19/10/2022, OITAVA TURMA) – destaquei.

“(...) 4.
O dolo, no delito do artigo 304 do Código Penal, é genérico, consubstanciando-se na conduta voluntária de usar o documento com a ciência de que este é inidôneo. 5. Se o agente arrisca-se a fazer uso de documento na incerteza sobre sua autenticidade, assume o risco de estar utilizando documento falso, sendo aplicável ao caso a teoria da cegueira deliberada
.
O dolo, nesse caso, é o dolo eventual”
.
(TRF-4 - ACR: 50009030820144047017 PR 5000903-08.2014.4.04.7017, Relator: CLÁUDIA CRISTINA CRISTOFANI, Data de Julgamento: 30/05/2017, SÉTIMA TURMA) – destaquei.

Desta feita, e à luz do princípio do livre convencimento motivado,
ratifica-se
os termos da r. sentença condenatória.

3.

Da pena intermediária:

Neste ponto, a i. defesa requer a exclusão da agravante da reincidência, sob o viés de que inexistem provas suficientes para comprová-la, especialmente diante da ausência de certidão oficial emitida pela Vara das Execuções Penais.

O pedido se revela
improcedente
.

Como é cediço, a reincidência e os antecedentes criminais do agente podem ser inferidos por meio das informações contidas na Folha de Antecedentes Criminais, sem prejuízo de eventual complementação dos dados expostos por meio de consultas aos sistemas eletrônicos do Poder Judiciário, a fim de prestigiar a celeridade processual e garantir aplicação de pena justa e proporcional à contemporânea condição pessoal do réu.

No tocante à temática,
a Súmula n.o 636 do STJ dispõe que
“
A folha de antecedentes criminais é documento suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência”
.

No mesmo sentido, o Enunciado Orientativo n.o 18 da TCCR/TJMT estabelece que
“A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal
.
”
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.o 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – destaquei.

No caso concreto, a Folha de Antecedentes Criminais de ID 171802926 - Pág. 176 contém informações concretas acerca do Processo Executivo de Penal n.o 32833-35.2018.811.0042, visto que indica o
crime anteriormente realizado pelo réu
[tráfico de entorpecentes],
a pena estabelecida
[03 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão] e
as datas do trânsito em julgado
[22/11/2017 para a defesa e 20/11/2017 para a acusação].

Nessa ordem de ideias, incontestavelmente se trata de agente reincidente, máxime porque tais informações também revelam que os efeitos da condenação não foram alcançados pelo período depurador previsto no art. 64, inc. I do Código Penal, pois, para tal desiderato, faz-se necessário que, entre a data do cumprimento ou da extinção pena e a infração posterior, tenha transcorrido tempo superior a 05 anos, este inexistente na hipótese.

Com efeito,
mantém-se
o reconhecimento da agravante da reincidência e acréscimo dela decorrente, porquanto em consonância com os paradigmas estabelecidos pelo ordenamento jurídico.

4.

Do regime de cumprimento da pena:

Ao que se depreende da r. sentença condenatória, o magistrado estabeleceu o
regime inicial semiaberto
para o cumprimento da pena,
“em razão das circunstâncias judiciais favoráveis, em consonância com a Súmula n. 269 do STJ”.
(sic
– ID
171802933 - Pág. 11).

Malgrado a defesa vindique a imposição do regime inicial aberto, compatível com o
quantum
de pena estabelecido na r. sentença, é certo que a reincidência recomenda o semiaberto, n
os termos do art. 33, § 2.o, alínea ‘c’, do Código Penal e do entendimento sedimentado na Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça.

Ilustrativamente:

“(...) III - O regime inicial fixado pelas instâncias ordinárias se coaduna com a orientação deste Sodalício: "é admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais"
(Súmula n. 269, Terceira Seção, DJ de 29/05/2002, p. 135). Agravo regimental desprovido”. (AgRg no REsp n. 1.984.582/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 7/11/2022.) – destaquei.

Portanto,
conserva-se
o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena.

5.

Prequestionamento:

No que se refere ao
prequestionamento
realizado pela i. defesa, não obstante seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT – RESE n. 20120510091147 – Rel. Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), friso que os dispositivos legais e constitucionais relacionados às pretensões suscitadas nas respectivas razões recursais foram observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação criminal imposto por
MAYKON SOARES BARROS

e,
no mérito
,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada
a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.o
0039156-22.2019.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/11/2023